Tribunal: TJSP
Processo: 1044031-37.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) – Sentença de improcedência.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
TABELA PRICE – Ainda que não haja previsão no contrato para amortização dos juros por meio da Tabela Price, a sua utilização não é vedada e não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) – Sentença de improcedência.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
TABELA PRICE – Ainda que não haja previsão no contrato para amortização dos juros por meio da Tabela Price, a sua utilização não é vedada e não altera o valor da prestação - Possibilidade de sua utilização em contrato com parcelas fixas - Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo – Pretensão de substituição pelo método Gauss – Inadmissibilidade.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 – Abusividade não evidenciada.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Financeira que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Prestação do serviço não demonstrada – Abusividade evidenciada – Devolução simples.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Inexistência de cláusula contratual com previsão de incidência de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos – Inexistência de qualquer cobrança neste sentido.
Recurso parcialmente provido.